Tribunal: TJMT
Processo: 1033861-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033861-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANESSA VIEIRA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 037.674.953-92 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ES
TADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033861-05.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Wanessa Vieira Lemos dos Santos

Recorrida(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AMAZON. ALEGAÇÃO DE COMPRAS DESCONHECIDAS. COMPRAS ENVIADAS AO ENDEREÇO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. DESCONTO REFERENTE A ASSINATURA INDEVIDO. CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Autora conta que notou em sua fatura de cartão de crédito, 04 (quatro) descontos provenientes de lançamentos autorizados e efetuados pela Ré, não reconhecendo nenhuma das transações sendo eles:

1° desconto – 23/08/2022 – R$ 33,78 – “AMAZON – MARKET PLACE”

2° desconto – 25/08 – R$ 21,03 – “AMAZON – MARKET PLACE”

3° desconto – 09/09 – R$ 14,90 - “AMAZONPRIME BR”

4° desconto – 09/10 – R$ 14,90 – “AMAZONPRIME BR”

2. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que os descontos ocorridos em 23 e 25/08 são referentes a compra n° 701-0442130-5078645, que foram divididos em duas remessas, sendo encaminhado os produtos para o endereço da Autora em: Rua Topázio, 13, Qd 10, Várzea Grande/MT. Já as cobranças ocorridas em 09/09 e 09/10 são referentes a contratação do serviço Amazon Prime, cujo o cartão de crédito da Autora está cadastrado na conta de terceiros, Sr. Lindomar, sendo o serviço cancelado e notificou o titular da conta a respeito das contestações da titular do cartão cadastrado.

3. Aduz que o valor de R$14,90 referente ao mês 10/2022, foi restituído a Autora, já que o cancelamento do serviço Amazon Prime ocorreu antes da renovação do serviço para o próximo mês.

4. Analisando os autos, averíguo que restou devidamente comprovado que houve o envio das compras realizadas na plataforma para o endereço cadastrado, o qual é o mesmo que o informado pela Autora na exordial, somado ao fato de que não houve impugnação especifica quanto ao recebimento de tais produtos.

5. Todavia, com relação a restituição do valor

R$14,90 referente ao mês 10/2022, a empresa Reclamada não colacionou provas de que procedeu, de fato, com o estorno da quantia debitada, pois, conforme alegado na contestação, houve o cancelamento de tal assinatura antes da renovação mensal.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
A controvérsia consiste averiguar se ocorrem cobranças indevidas, na quantia total de R$ 84,61 (oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), bem como se existe o direito a reparação em dano moral.
A fim de comprovar a legitimidade dos descontos, a requerida apresentou aos autos telas do cadastro da autora que comprovam que as compras foram realizadas pelo advogado da autora, mas direcionados ao endereço da autora.
id.Num. 106064739 - Pág. 9.
Noto que a requerente não impugnou especificamente os documentos apresentadas pela requerida.
A vista disso, considero que a requerida comprovou em parte a legitimidade dos descontos, já que as compras foram direcionadas a residência da consumidora. Em parte, pois a requerida confessou que providenciou o estorno de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) de outubro de 2022, referente ao serviço Amazon Prime, pois houve o cancelamento antes da renovação. Assim, reconheço que houve apenas uma cobrança indevida, o que não é suficiente para ensejar o direito a reparação em dano moral. Isso porque o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação”.

7. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento, pois no caso em comento, em meu entender, os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

8. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Diante do exposto, rejeito a preliminar,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Reconhecer indevida a cobrança no importe R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos); 2.
Condenar a requerida restituir em dobro a quantia de R$ 14,90
(quatorze reais e noventa centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir do desconto indevido (09/10/2022). Fica assegurado o abatimento de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) haja vista que a requerida apresentou aos autos o comprovante do estorno parcial. ID. Num. 106064739 - Pág. 14. 3. Conceder ao polo ativo os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. 4.
Indeferir a reparação em dano moral.
Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95) ”
,

não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023